Tribunal: TJSP
Processo: 1008579-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência - Taxa de juros remuneratórios que prevalece por não demonstrada abusividade – Revisão descabida – Sentença mantida - Recurso desprovido.